Tribunal: TCU
Processo: 016.832/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7743/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.832/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Beatriz Batista de Souza Rodrigues (XXX.022.897-XX); Carla Maria da Silva Gondim (XXX.044.191-XX); Emanuelly Oppa de Sousa (XXX.827.271-XX); Glaucia Maria da Silva Gondim (XXX.035.421-XX); Lea Krepke Leiros Peixoto (XXX.383.084-XX); Leticia Oppa de Sousa (XXX.125.641-XX); Lilian Maria da Silva Gondim (XXX.721.351-XX); Maria Auxiliadora Rey Resende (XXX.794.461-XX); Maria Damiana Vieira Batista da Silva (XXX.794.704-XX); Maria Odete da Silva Gondim (XXX.664.941-XX); Thayna de Souza Rey (XXX.156.781-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.